Tribunal: TJDFT
Processo: 0705182-96.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705182-96.2020.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELEN KATHIUCI PEREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A., 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DESPACHO Intimem-se os embargados para que se manifestem sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Brasília, 19 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito